Tribunal: TJMT
Processo: 1021518-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado. Alegada ofensa à razoabilidade na imposição de multa administrativa por suposta cobrança indevida sem a devida comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que aplicou multa à recorrente respeitou os princípios da razoabilidade e da motivação adequada dos atos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando relatório detalhado dos fatos, o respectivo enquadramento legal, a natureza e a gradação da pena, conforme exige o princípio da motivação.
O órgão fiscalizador demonstrou a observância dos critérios legais para a imposição da sanção, com a consideração de atenuantes e agravantes, inexistindo violação ao princípio da razoabilidade.
A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o cancelamento do serviço impugnado ou a inexistência da cobrança indevida.
Os argumentos apresentados no agravo interno já foram devidamente analisados e não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“A imposição de multa administrativa por órgão fiscalizador é válida quando a decisão encontra-se devidamente motivada, observando os critérios legais para a gradação da sanção, não cabendo revisão judicial sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021518-54.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado. Alegada ofensa à razoabilidade na imposição de multa administrativa por suposta cobrança indevida sem a devida comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que aplicou multa à recorrente respeitou os princípios da razoabilidade e da motivação adequada dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando relatório detalhado dos fatos, o respectivo enquadramento legal, a natureza e a gradação da pena, conforme exige o princípio da motivação.

O órgão fiscalizador demonstrou a observância dos critérios legais para a imposição da sanção, com a consideração de atenuantes e agravantes, inexistindo violação ao princípio da razoabilidade.

A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o cancelamento do serviço impugnado ou a inexistência da cobrança indevida.

Os argumentos apresentados no agravo interno já foram devidamente analisados e não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A imposição de multa administrativa por órgão fiscalizador é válida quando a decisão encontra-se devidamente motivada, observando os critérios legais para a gradação da sanção, não cabendo revisão judicial sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por TIM S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Em resumo, o agravante aponta que a multa arbitrada ofende a razoabilidade eis que a simples declaração do consumidor sem qualquer comprovação requerida foi suficiente para aplicação de multa no valor de R$ 64.000,00.

Cita que “
o autor nem mesmo a órgão desincumbiram do seu ônus probatório de demonstrar cabalmente a continuidade das cobranças balizando-se somente em simples e inócua alegação do consumidor
”.

Defende ter buscado solucionar a reclamação, prestando os esclarecimentos devidos, ofertando pronta solução, cancelando o serviço reclamado e inserindo créditos na linha do consumidor, não sendo crível o arbitramento da multa.

Menciona que “
a aplicação de sanções administrativas por órgãos da administração pública deve ser regulada por parâmetros insculpidos no ordenamento jurídico brasileiro, o que não ocorreu no presente caso
”.

Declara que “
a decisão administrativa tem referências que não são muito bem explicadas, o que contrasta com o dever da Administração de motivar de forma objetiva seus atos, ainda mais quando se trata de penalidade
”.

Diante do exposto, pugna pela reforma da decisão recorrida, reduzindo a multa administrativa discutida no presente feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Tim S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em que pese os argumentos expostos no recurso de agravo interno, verifica-se que tais fundamentos já foram apresentados junto ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Considerando as provas juntadas aos autos, restou decidido que a agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório eis que poderia ter apresentado as faturas ou qualquer documento que comprovasse o cancelamento dos produtos bem como a ausência da incidência dos valores impugnados.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão administrativa recorrida apresenta relatório detalhado dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena, não tendo que se falar em ausência de motivação objetiva.

Ainda, tem-se que o órgão fiscalizador, ao prolatar a decisão administrativa bem como o decisório pela Turma Recursal, indicou claramente quais os parâmetros foram utilizados para o arbitramento da multa, considerando ainda circunstâncias atenuantes e agravantes, não tendo que se falar em ausência de parâmetros ou de fundamentação no procedimento administrativo.

Portanto, considerando a legalidade do procedimento administrativo impugnado, bem como os fatos expostos e as provas anexas, tem-se que não deve ser alterado o valor originário da multa arbitrada pelo órgão administrativo.

Ademais, observa-se que os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025